Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-82.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Por força da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, tanto a administradora, quanto a operadora do plano de saúde, devem ser consideradas partes legítimas para figurar no pólo passivo de demanda objetivando o restabelecimento de vinculo contratual rescindido irregularmente, bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes da rescisão contratual.
2. A Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU estabelece que as operadoras de assistência à saúde devem oferecer um plano na modalidade individual ou familiar, nos casos em que houver rescisão de contrato de adesão a plano coletivo, sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência.
3. Constatado que, por ocasião da rescisão do contrato de adesão ao plano de saúde, não foi oferecida alternativa para a migração da autora para outro plano de saúde coletivo, e a operadora, a despeito de comercializar plano de saúde individual, não facultou a migração para tal modalidade, deve ser reconhecida a falha na prestação de serviços.
4. Não se desincumbindo a autora de demonstrar que realizou o pagamento das sessões de hemodiálise durante o período em que ficou desassistida de cobertura do plano de saúde, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais.
5. A rescisão imotivada do plano de saúde, sem que seja facultada a migração para plano individual ou familiar, embora reprovável, não configura, por si só, hipótese caracterizadora de danos de ordem moral, quando não evidenciada ofensa à honra objetiva ou subjetiva do beneficiário prejudicado.
7. Apelação Cível interposto pela ré conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Apelação Cível interposta pela autora conhecida e não provida.